Tribunal: TJDFT
Processo: 0734883-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734883-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: FORMATO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - ME, MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento (ID 30343119), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (exequente) em face de FORMATO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME e MENEZES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES – EIRELI (executados), ante decisão interlocutória (ID 30343129 - Pág. 135/136) que, proferida em cumprimento de sentença condenatória por improbidade administrativa (no 0028228-98.2009.8.07.0001), indeferiu a consulta ao sistema eRIDFT bem como o envio de ofício a órgãos/entes públicos e à ANOREG/BR com o fim de encontrar bens dos devedores. Assim, em se tratando de processo que envolve interesse público (art. 178, I, do CPC), intime-se a Procuradoria-Geral de Justiça, para que apresente a manifestação pertinente a respeito do agravo de instrumento. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de abril de 2022 15:19:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador